Tribunal: CARF
Processo: 16327.720237/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720237/2015-52
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.619 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ABC BRASIL S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da
divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento
do Recurso Especial.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERIODICIDADE.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei 10.101/2000, que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os
pagamentos a título de PLR e não apenas em relação as parcelas excedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento com fundamento na primeira matéria, restando prejudicada a análise das demais.
Vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720237/2015-52
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2402-005.872, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 07 de junho de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 1.440 e seguintes:
PLR. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO. TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS
EXCEDENTES.
Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a periodicidade legal para
pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em desconformidade com
a Lei 10101/00. (...)
A fim de integrar a decisão mencionada, foram opostos Embargos de Declaração
pela Procuradoria da Fazenda Nacional que foram apreciados e ensejaram a Ementa abaixo
transcrita, fls. 1480 e seguintes:
EMBARGOS. OMISSÃO.
Verificada omissão a prejudicar a compreensão do alcance da decisão colegiada, cabe a
correspondente integração via embargos, sem modificação quanto ao resultado do
julgamento.
DIRETOR EMPREGADO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
Não havendo provas suficientes para atestar a ausência ou mitigação substancial da
subordinação jurídica, prevalece para os diretores empregado o vínculo laboral tal como
formalmente estabelecido.
Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pelo Sujeito Passivo, mas
foram rejeitados, monocraticamente, fls. 1789 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, fls. 1.490 e seguintes, houve sua admissão por meio do Despacho de Admissibilidade
de fls. 1.512 e seguintes para rediscutir as matérias:
a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - participação do sindicato dos
empregados na formação do acordo;
b) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - periodicidade; e
c) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - concomitância de instrumentos.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigmas os Acórdãos de no
9202-005.211, no 9202-004.307, no 9202-005.719, n.o 9202-005.979 e no 2401-02.250, e aduz,
em síntese, que:
a) no caso dos autos, não restou demonstrada a participação efetiva da categoria
profissional respectiva no acordo;
b) o documento que respaldou o pagamento da PLR encontra-se em descompasso com o
intuito da legislação que rege a matéria, ensejando a conclusão de que o contribuinte
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

não pode se valer do benefício legal atinente à incidência de contribuições
previdenciárias;
c) como o requisito da periodicidade não foi observado pelo contribuinte, razão que
desnatura todos os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros e
resultados, considerando afronta à regra disposta no § 2o do art. 3o da Lei 10.101/2000.;
d) na hipótese dos autos, houve o pagamento de PLR com base um mais de instrumento,
o que contraria o art. 2o da Lei 10.101/2000.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões sustentando, em suma:
a) não restou demonstrada a divergência jurisprudencial, razão pela qual o recurso não
pode ser conhecido, com relação à periodicidade mínima;
b) em primeiro lugar, isso se deve ao fato de que os pagamentos efetuados pela
Recorrida a título de PLR estarem em total conformidade com a legislação de regência,
eis que não se pode exigir do empregador a obtenção de aprovação do Sindicato quanto
aos programas propostos, se este mesmo Sindicato se nega deliberadamente a negociar
os termos deste acordo;
c) conforme demonstrado pela Recorrida ao longo do presente processo administrativo,
o Sindicato representante da categoria dos trabalhadores, mesmo após cientificado e
intimado, se recusou a participar das negociações relativas aos Programas Próprios de
2009 (prorrogado para 2010) e de 2011;
d) com relação ao Programa Próprio de 2011, a Recorrida igualmente notificou o
Sindicato para que participasse das negociações, mas novamente recebeu sua recusa,
sob a justificativa de que o Sindicato não concorda com o estabelecimento de
Programas Próprios de PLR, sob o argumento de que só a via da negociação coletiva
seria constitucional (vide Doc. 13 e Doc. 14 da Impugnação);
e) é evidente que a Recorrente fez o que estava em seu alcance para que houvesse a
participação do representante do Sindicato nas negociações relacionadas aos Programas
Próprios de PLR, porém, de forma notadamente injustificada, o Sindicato se recusou a
indicar um representante para compor as comissões;
f) ocorre que as alegações contidas no apelo fazendário não refletem a melhor
interpretação do artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.212/91, na medida em que, se verificado o
descumprimento do critério de periodicidade, apenas as parcelas irregularmente pagas
deverão se sujeitar à tributação, tal como entendido no acórdão recorrido;
g) com efeito, da leitura da legislação de regência, não há qualquer vedação legal ao
pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados com base em dois instrumentos
concomitantes. Ao contrário, conforme reconhecido expressamente no acórdão
recorrido, a lei admite tal hipótese.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
1
Conhecimento
Aduz a Recorrente, em suma, a impossibilidade de conhecimento do Recurso,
considerando, essencialmente, a ausência de demonstração da divergência jurisprudencial
suscitada no tocante à periodicidade do pagamento da PLR.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

A fim de avaliar o cumprimento dos pressupostos recursais, trago um quadro
comparativo entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas indicados:
Acórdão recorrido
Como se vê, a PLR somente
podia ser paga duas vezes por ano e desde que
respeitasse um intervalo mínimo de seis
meses. A norma, entretanto, em nenhum momento dispôs que o
descumprimento da periodicidade permitiria a
descaracterização de todo o plano, nem mesmo
por empregado. Ademais, o que se disse no
tópico anterior, quanto à máxima eficácia da
norma constitucional, é igualmente aplicável
nesse contexto.
Em sendo assim, apenas as
parcelas tidas por irregulares devem sofrer a
tributação, e não todas as parcelas por
empregado.
Expressando-se de outra forma,
para cada semestre civil, a tributação deve
incidir apenas a partir do segundo pagamento
efetuado a um mesmo segurado.
Acórdão paradigma 9202-005.979
Contudo, em voto sobre esta
matéria já me posicionei, em oportunidades
anteriores, no sentido de que o pagamento de
verbas a título de PLR, quando é descumprido
o requisito de periodicidade, desvirtua a
natureza de todos os valores pagos, que
passam a ter natureza salarial. Nesse aspecto,
diferentemente
do
entendimento
daquele
relator, todas as parcelas seriam, em tese, no
meu entender, sujeitas à tributação. Ocorre que
a decisão recorrida decidiu tributar apenas uma
dessas parcelas e o recurso especial foi
interposto pelo sujeito passivo. Portanto, por
observância do princípio do non reformatio in
pejus, é mister apenas manter a decisão
recorrida e negar provimento ao recurso.
Portanto,
nesse
ponto
de
divergência, nego provimento ao recurso
especial da contribuinte. (...).

Acórdão paradigma n.o 9202-005.719
Nos termos do §2o., do art. 3 o.,
da lei 10.101/2000, é vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil.
A vedação descrita na lei refere-
se ao pagamento de qualquer antecipação de
mais de 2 vezes no mesmo ano civil.
Ou seja, além da exigência legal
quanto ao número de pagamentos no ano civil,
a empresa deve obedecer, ainda, a norma que a
impede
de
efetuar
o
pagamento
em
periodicidade inferior a um semestre civil, o
que restou descumprido no presente caso.
Assim, há que se caracterizar a incidência de
contribuições previdenciárias para todos os
valores pagos a título de PLR.” (grifo nosso)
(Processo no 13603.722445/2011-68) (...).
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

Não obstante os argumentos trazidos pela Recorrida quanto ao paradigma 9202-
005.979, pela leitura da sua conclusão observa-se a clara divergência jurisprudencial quanto à
descaracterização de todos pagamentos realizados a título de PLR, em razão da periodicidade
superior à legal.
Ainda que assim não fosse, o segundo acórdão indicado como paradigma aponta
claramente, em sua ementa, a descaracterização da integralidade dos pagamentos feitos a título
de PLR, de forma oposta à decisão recorrida, na qual apenas restaram descaracterizadas as
parcelas excedentes à periodicidade estabelecida pela lei.
Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, voto em conhecer do
recurso nessa parte.
No tocante às outras duas matérias, concomitância dos instrumentos de PLR e
ausência de participação do sindicato, entendo que restaram comprovadas as divergências
jurisprudenciais, nos termos do Despacho de Admissibilidade.
Portanto, voto em conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
2
Da descaracterização das parcelas pagas a título de PLR em razão da periodicidade
superior à legal
Sustenta a Recorrente que o requisito da periodicidade não foi observado pelo
contribuinte, conforme restou incontroverso no acórdão recorrido, e, por tal razão, encontram-se
desnaturados todos os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros e resultados.
Acerca do tema, constou do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
Entende-se, todavia, que essa não é a interpretação mais adequada da lei.
Vigente à época dos fatos geradores, assim dispunha o § 2o do art. 3o da Lei
10101/00:
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa
a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o
princípio da habitualidade.
[...]
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil.
Como se vê, a PLR somente podia ser paga duas vezes por ano e desde que respeitasse
um intervalo mínimo de seis meses.
A norma, entretanto, em nenhum momento dispôs que o descumprimento da
periodicidade permitiria a descaracterização de todo o plano, nem mesmo por
empregado.
Ademais, o que se disse no tópico anterior, quanto à máxima eficácia da norma
constitucional, é igualmente aplicável nesse contexto.
Em sendo assim, apenas as parcelas tidas por irregulares devem sofrer a tributação, e
não todas as parcelas por empregado.
O STJ já enfrentou essa matéria, tendo-o feito nos seguintes termos:
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

TRIBUTÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
PERIODICIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES. ART. 3o, § 2o, da Lei
10.101/2000 (CONVERSÃO DA MP 860/1995) C/C O ART. 28, § 9o, "j",
DA LEI 8.212/1991. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. ART. 27, §
2o, DA LEI 9.711/1998. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL.
ART. 35 DA LEI 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
CONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
7. O Banco realizou pagamentos aos empregados de modo
absolutamente contínuo durante nove meses, de outubro de 1995 a
junho de 1996, o que implica submissão à contribuição previdenciária,
nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP
860/1995) c/c o art. 28, § 9o, "j", da Lei 8.212/1991.
[...]
12. Escapam da tributação apenas os pagamentos que guardem, entre
si, pelo menos seis meses de distância. Vale dizer, apenas os valores
recebidos pelos empregados em outubro de 1995 e abril de 1996 não
sofrem a incidência da contribuição
previdenciária, já que somente esses observaram a periodicidade
mínima prevista no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão
da MP 860/1995).
(REsp 496.949/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 31/08/2009)
Deste Colegiado, pode ser citado o seguinte precedente:
[...]
PLR. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS EXCEDENTES.
Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a periodicidade
legal para pagamento da PLR, devese tributar apenas as parcelas
pagas em desconformidade com a Lei n. 10.101/2000. [...] (CARF, PAF
16327.721264/201208, Acórdão 2402005.011, sessão de 17 de
fevereiro de 2016, Relator Kleber Ferreira de Araújo).
Expressando-se de outra forma, para cada semestre civil, a tributação deve incidir
apenas a partir do segundo pagamento efetuado a um mesmo segurado.
Esse Colegiado, por reiteradas ocasiões, tem discutido sobre a possibilidade ou
não de manter a higidez da PLR quanto às parcelas não excedentes à periodicidade legal.
Considerando que a lei regente do tema não dispõe, de forma expressa, sobre a
descaracterização integral das parcelas pagas, adoto posição que se alinha ao que foi esposado
pela decisão vergastada, mormente em razão da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido
de desconsiderar apenas as parcelas que vulneraram o lapso temporal estabelecido legalmente.
Portanto, entendo pela manutenção da decisão vergastada, por seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso especial.

3. Da participação do Sindicato nas negociações
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

Sustenta a Recorrente que a lei regulamentadora exige a participação efetiva da
entidade, por meio de um representante indicado pela categoria dos empregados, na
negociação. As formalidades acima mencionadas não se configuram faculdades na negociação,
mas, sim, normas cogentes, por imposição legal para validade do benefício do instituto da
participação nos lucros e resultados.
E, segundo a Recorrente, no caso dos autos, não restou demonstrada a
participação efetiva da categoria profissional respectiva no acordo.
Cumpre destacar que restou incontroverso nos autos o fato de o Sindicato ter
instado a participar das negociações, mas ter se recusado.
Nesse contexto, em casos análogos, tenho considerado a excepcional
possibilidade de se considerar a higidez da PLR para situações específicas nas quais o Sujeito
Passivo busca cumprir o estabelecido na legislação de regência, ao comprovadamente convocar o
Sindicato para as negociações, mas, por circunstâncias alheias a sua vontade, não logra êxito na
participação sindical em sentido estrito.
Assim, pela própria lógica do papel desempenhado pelos Sindicatos no interesse
dos representados, a partir do momento em que há ciência da convocação, mas o Sindicato opta
por não participar, tal ato não pode ser óbice ao gozo da isenção, pois o sistema trabalharia
contrariamente à proteção dos vulneráveis, os trabalhadores, contrapondo-se a finalidade
primordial da norma, a integração entre o capital e o trabalho.
Sobre o tema, alinho-me ao que foi disposto na decisão a quo, conforme abaixo
transcrito:
Conforme preleciona o art. 2o da Lei 10101/2000, que regulamentou, no plano
infraconstitucional, a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa, tal participação será objeto de negociação mediante comissão paritária
escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria; ou por convenção ou acordo coletivo.
Para fins de ilustração, transcreve-se o dispositivo:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum
acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
(Produção de efeito)
II convenção ou acordo coletivo.
Veja-se que a lei não privilegia e nem cria nenhum tipo de hierarquia entre os
procedimentos previstos (comissão paritária, convenção ou acordo coletivo), prevendo,
a contrario sensu, a utilização de qualquer um deles ("mediante um dos
procedimentos a seguir descritos").
Examinando-se o caso concreto, mormente as provas colhidas pela fiscalização e
também as produzidas pela recorrente já na peça de impugnação, é de fundamental
importância observar que o Sindicato foi intransigente e que, mesmo após cientificado
e intimado, simplesmente se recusou a indicar um representante para participar
da comissão paritária.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

De acordo com a lei, a comissão é formada por representantes de ambas as partes,
inclusive dos trabalhadores, de maneira que a imposição sindical, de estabelecer as
normas da PLR mediante acordo coletivo somente pode ser interpretada como
intransigência.
E mais, a afirmação do sindicato, de que a via eleita seria inconstitucional, não resiste
ao fato de que o inc. I do art. 2o da Lei permanece sem qualquer declaração de
inconstitucionalidade pelo órgão competente (o Judiciário), surtindo, pois, seus efeitos
jurídicos no mundo fenomênico.
Vale destacar, nesse contexto, os documentos 8 a 15, em anexo à impugnação, que
demonstram a recusa da citada entidade em indicar um representante para participar da
comissão.
Mas não é só.
A comissão paritária tem ampla possibilidade de estabelecer regras mais consentâneas
com a realidade da empresa e de seus trabalhadores, uma vez que, estando próxima do
seu cotidiano, pode inclusive ter melhores condições de prever os índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, bem como os seus programas de
metas, resultados e prazos.
Por outro lado, a atitude do sindicato jamais poderia obstaculizar os direitos dos
trabalhadores ao recebimento da PLR e, por consequência, servir de fundamento
para a tributação.
A participação do trabalhador nos lucros ou resultados da empresa não é apenas um
instrumento de integração entre o capital e o trabalho, mas também um direito social
do trabalhador.
Os direitos sociais visam a criar as condições materiais necessárias ao alcance da
igualdade real entre o dono do capital e o trabalhador.
Segundo José Afonso da Silva, "são prestações positivas proporcionadas pelo
Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a
realizar a igualização de situações sociais desiguais" (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 12a ed., rev., Malheiros Editores, 1996, p. 277, com
destaques).
Buscando igualar o empregador e o trabalhador, a Constituição outorgou a este o direito
à participação nos lucros ou resultados e na própria gestão da empresa.
Não fosse a Constituição e a consequente regra imunizante, é óbvio que o trabalhador
não teria as condições materiais necessárias para participar dos lucros ou resultados, os
quais, por consectário lógico, decorrem do capital do qual ele não é dono.
Toda interpretação, portanto, deve partir desse iniludível pressuposto, a fim de assegurar
a máxima eficácia da norma constitucional. No bojo do PAF 13609.720205/201250, o
ilustríssimo Conselheiro Cleberson Alex Friess, frisou que "a recusa do sindicato
sem motivos plausíveis para participar da negociação, a despeito de ter havido
comunicação pela empresa para a indicação de um representante a fim de
integrar a comissão eleita, não autoriza que se reconheça, por si só, a
invalidade do acordo firmado devido à falta de participação do sindicato da
respectiva categoria".
No mesmo sentido, essa 2a CSRF se manifestou recentemente, no Acórdão n.o
9202-010.515, consoante ementa abaixo transcrita:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. COMISSÃO DE
EMPREGADOS. AUSÊNCIA/RECURSA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. A
Lei 10.101/00 possui como objetivo defender os interesses dos empregados no que
tange a negociação do plano de PLR. A exigência de participação do sindicato não deve
ser tomada como um requisito intransponível, devendo ser reconhecida a validade de
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

acordo celebrado entre empresa e comissão eleita pelos empregados nos casos onde o
pagamento favorecer ao trabalhador.
Assim, voto em negar provimento ao recurso especial.
4. Da concomitância dos planos
Alega a Recorrente a existência de desconformidade com lei, em razão da
utilização de dois procedimentos concomitantes para pagamento de PLR, em cada ano.
Por sua vez, a Recorrida sustenta que não há qualquer vedação legal ao
pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados com base em dois instrumentos
concomitantes.
Pela leitura da Lei n.o 10.101/2000, não é possível extrair a vedação legal em
comento, pelo contrário, ao tratar da possibilidade de compensação entre planos, em seu art. 3o, §
3o, a lei nos leva a acreditar na coexistência de planos.
Desse modo, considerando que o meu entendimento converge com o expresso na
decisão recorrida, entendo por sua manutenção. Por oportuno, transcrevo trechos do Acórdão a
quo:
No tocante aos pagamentos terem sido realizados com base em dois planos, dissinto,
entretanto, do entendimento da autoridade lançadora no sentido de que tal feito seria
incompatível com os termos do caput do art. 2o da Lei 10.101/00, mais acima
transcrito.
Tal disposição, em que pese a compreensível divergência de entendimentos sobre sua
exegese, não me parece veicular restrição ao número dos tipos de negociações a serem
firmadas com vistas a pactuar o PLR, mas sim destinarse a estabelecer quais são esses
tipos alternativos, sem entrar no juízo de serem necessariamente, reciprocamente
excludentes, ou não.
Veja-se que é perfeitamente possível que certo plano, negociado em comissão, preveja o
pagamento no primeiro semestre do ano-calendário, enquanto em outro, plano acertado
via acordo coletivo, prescreva-se pagamento anual ao final desse mesmo ano.
Tal situação, por si só, não parece ser o bastante para desconsiderar a efetividade de
qualquer das duas avenças, respeitadas as demais condições previstas na legislação.
Ademais, o § 3o do art. 3o da Lei no 10.101/00 admite a compensação entre planos
próprios de PLRs e os decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho, o
que parece indicar, sem maiores lucubrações argumentativas, que a lei contempla, a
princípio, a possibilidade de convivência de dois tipos de planos de PLR.
Assim, voto em negar provimento ao recurso.

5. Da conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Voto Vencedor
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Em que pesem as, como de praxe, muito bem fundamentadas razões de decidir da
relatora, ouso divergir em relação a elas e à respectiva conclusão, no particular, em relação à
matéria “Da descaracterização das parcelas pagas a título de PLR em razão da periodicidade
superior à legal”.
Isto porque, não houve deliberação do colegiado em relação as demais matérias, a
saber, “Da concomitância dos planos” e “Da participação do Sindicato nas negociações”,
por entender que o provimento no tocante a matéria abordada neste voto já garantira o
provimento integral do recurso da União.
Passando então à análise do ponto divergente, notadamente da temática da
periodicidade dos pagamentos das PLR, é de se frisar que não se trata de assunto novo neste
colegiado.
De fato, a relatora advoga a tese de que, quando do descumprimento da
periodicidade no pagamento das participações, apenas aquela(s) que excedeu(ram) o limite de
semestral e/ou anual, conforme o caso, é que deve(riam) ser adicionada(s) à base imponível do
tributo.
Não vejo dessa forma. O descumprimento da determinação legal implica a
tributação de todos os pagamentos efetuados a esse titulo. Não é razoável entender que a PLR é
válida até o limite posto pela lei, pois se assim o fosse, estaria privilegiando aquelas empresas
que, deliberadamente, efetuam vários pagamentos sob o suposto manto da regra de não
incidência para, ao final, lhe ver garantida a não incidência, pelo menos, em relação a dois desses
pagamentos no ano, por exemplo. Ou é, ou não é PLR !
Ainda nessa linha, colaciono, no que importa ao caso, o voto condutor do acórdão
9202-009.918, proferido na sessão plenária de 22/9/21, que passa integrar as razões de decidir
deste relator. Confira-se:
De modo a facilitar a análise do caso concreto, convém, de início, recorrer à alínea “a”
do inciso I e ao inciso II do art. 195 da CF/1988, dispositivo constitucional que
estabelece as bases sobre as quais podem incidir as contribuições previdenciárias:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998)
[...]
Como forma de resguardar a previdência pública, o legislador constituinte estabeleceu
que a incidência da contribuição alcança a folha de salários, além de todo e qualquer
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

outro rendimento do trabalho, independentemente do nomen jures que lhe venha a ser
atribuído.
À luz do que estabelece o texto constitucional, o inciso I do caput do art. 22 da Lei no
8.212/1991 constituiu a base de cálculo das contribuições de empregadores para o
Regime Geral de Previdência Social como sendo “o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma”. No mesmo sentido é o art. 28 da mesma lei ao instituir
base de incidência das contribuições de empregados (salário-de-contribuição).
Não restam dúvidas de que a PLR paga aos empregados tem por objetivo retribuir o
trabalho. Via de regra, essa verba tem por desígnio premiar o esforço adicional
empreendido pelos obreiros no intuito de incrementar os resultados da empresa.
Desnecessários, pois, grandes esforços interpretativos para se concluir que a
participação nos lucros ou resultados encontra-se inserida no conceito de
remuneração/salário-de-contribuição. Aliás, entendimento em sentido diverso não
encontra baliza na doutrina especializada, tampouco na jurisprudência consolidada.
Aqui não se olvida que a própria Constituição da República elencou entre os direitos
sociais do trabalhadores a participação nos lucros ou resultados das empresas. Porém, a
desvinculação de referida parcela da remuneração está subordinada à observância dos
requisitos estabelecidos em lei, conforme preceitua o inciso XI de seu art. 7o:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
(Grifou-se)
Em estrita consonância com o texto constitucional a alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei
n° 8.212/1991 estabelece que a exclusão da parcela paga a título de PLR da composição
do salário-de-contribuição (base cálculo da contribuição previdenciária) está
condicionada à submissão dessa verba à lei reguladora do dispositivo constitucional. In
verbis:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
[...]
(Grifou-se)
A regulamentação reclamada pelo inciso XI de seu art. 7o da CF/1988 somente ocorreu
com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de dezembro de 1994, reeditada
sucessivas vezes e convertida na Lei n° 10.101/2000. Antes disso, tendo em vista a
eficácia limitada da disposição constitucional, era perfeitamente cabível a tributação das
parcelas pagas sob a denominação de PLR pelas contribuições previdenciárias.
Ademais, foi exatamente nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento a respeito do tema, conforme se depreende dos julgados a seguir:
RE393764 AgR /RS-RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRA
ORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 25/11/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma
Ementa
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL MP 794/94.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

1. A regulamentação do art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal somente ocorreu
com a edição da Medida Provisória 794/94.
2. Possibilidade de cobrança dá contribuição previdenciária em período anterior à
edição da Medida Provisória 794/94.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do
voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2o Turma,
25.11.2008.
RE 398284 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 23/09/2008
Órgão Julgador: Primeira Turma
Ementa. Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal. Necessidade de
lei para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa
com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa
necessidade de integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data em que
entrou em vigor a regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
O juízo esposado na decisão da Suprema Corte corrobora o entendimento de que os
valores pagos a título de PLR têm natureza retributiva e sua desvinculação do salário-
de-contribuição, repise-se, está subordinada ao estrito cumprimento dos requisitos
estabelecidos em lei especifica. Significa dizer que, ao revés do que imagina o Sujeito
Passivo, uma vez descumprido quaisquer das condições necessárias à instituição do
benefício, esse restará desnaturado e, em consequência disso, referida verba integrará a
base de incidência de contribuições sociais.
Ressalte-se que a Lei no 10.101/2000, ao versar sobre o pagamento da PLR, estabeleceu
em seu artigo 3o que o benefício não substitui ou complementa a remuneração devida ao
empregado.
De outro eito, de acordo com o Relatório Fiscal, da análise das folhas de pagamento e
dos instrumentos de negociação para ao pagamento de PLR, verificou-se que, para
determinados empregados, foi efetuado pagamento de PLR em periodicidade superior
ao estabelecido na legislação, razão pela qual foi efetuado o lançamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a totalidade dos valores pagos.
[..]
A Lei n° 10.101/2000, à época dos fatos geradores, estabelecia em seu art. 3°, § 2°, a
periodicidade dos pagamentos a título de PLR nos seguintes termos: “É vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil”.
Verificando-se a existência de pagamentos de PLR em periodicidade superior ao
estabelecido, presume-se o descumprimento da legislação, cabendo ao Sujeito Passivo
demonstrar que os valores pagos fora da periodicidade legal se deram em razão das
alegadas rescisões de contratos de trabalho.
Embora o Sujeito Passivo tenha discorrido longamente a respeito da obrigatoriedade de
se pagar a PLR ao empregado que teve o contrato rescindido no momento da rescisão,
não houve divergência no colegiado quanto à possibilidade de se considerar a
inexistência de descumprimento da periodicidade nesses casos.
[...]
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

Conforme bem tratou o redator do voto vencedor da decisão recorrida, ainda
que haja pagamentos de PLR com base em mais de um instrumento de
negociação, é obrigatório o respeito ao critério da periodicidade previsto no
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.101/200, ou seja, caberia à empresa adequar os
pagamentos relacionados aos diversos instrumentos à periodicidade legal.
De outra parte, caracteriza-se a habitualidade no pagamento de PLR, eis que
há o conhecimento prévio de que tais valores serão concedidos, quer seja
quanto às parcelas pagas na periodicidade prevista na legislação, quer seja
quanto às parcelas extras. Afinal, todas estão definidas em instrumentos de
negociação coletiva.
Logo, existindo a expectativa do empregado no recebimento do benefício,
afasta-se o caráter de eventualidade, constituindo tais valores em base de
cálculo de contribuição previdenciária, quando não respeitadas as condições
estabelecidas em lei para o pagamento.
De igual sorte, revela-se acertado o entendimento consubstanciado na
decisão recorrida segundo o qual o pagamento de verbas a título de PLR,
quando descumprido o requisito de periodicidade, desvirtua a natureza de
todos os valores pagos, que passam a ter natureza salarial.
Assim, considerando-se que a auditoria fiscal apurou que a empresa pagou
valores sob a denominação de PLR em desacordo com a Lei no 10.101/2000,
isto é, mais de duas vezes no ano civil e em periodicidade inferior a um
semestre, restou descumprida a regra de exclusão tratada no artigo 28, § 9o,
“j”, da Lei no 8.212/91.
Se o pagamento de PLR não se enquadra na hipótese de não incidência
tributária previstas na alínea ‘j’ do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
entende-se que integra o salário de contribuição.
Assim, não se pode acolher a tese de que apenas as parcelas excedentes
devem ser tributadas, eis que a não incidência das contribuições
previdenciárias depende da subsunção do fato à hipótese de não incidência
de forma integral, o que não ocorreu no presente caso.
Em verdade, as regras estabelecidas na Lei no 10.101/2000 devem ser
observada em sua plenitude para que a totalidade da PLR não seja objeto de
tributação. O descumprimento de qualquer dos requisitos para a exclusão da
base de incidência, leva à tributação da integralidade dos valores pagos sob a
forma de participação nos lucros ou resultados.
Corroborando o entendimento ora defendido, transcreve-se trechos do
Acórdão no 9202-005.514, de relatoria da Ilustre Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, que tratou a questão com propriedade:
Todavia, entendo que a interpretação adotada, embora não interfira diretamente no
lançamento, já que a competência excluída também o fora pela decadência, não se
mostra a mais acertada, tendo em vista que em momento algum a lei 10.101/2000,
determina que o descumprimento enseja a exclusão parcial dos fatos geradores.
Destaca-se, ainda, outro ponto que atribui fragilidade a essa tese: como seria possível,
objetivamente, escolher qual a parcela que seria excluída? A ausência de qualquer
previsão legal a respeito, associada a subjetividade atribuída pelo relator fragiliza,
ainda mais, a referida tese. Ademais, a lei 10.101/2000 descreve uma expressa
vedação, cujo descumprimento implica desnaturar todo o PLR atribuído, razão pela
qual deve ser tributada a totalidade das rubricas.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

Cito julgados do TST e TRF que corroboram referida argumentação de que, em
havendo descumprimento da periodocidade estabelecida na lei 10.101/2000, todo o
PLR encontra-se desnaturado:
TRF1 APELAÇÃO CIVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951 (TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA. ART. 7o , XI , DA CF/1988 . AUTO-APLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101 , de
2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO ART. 20 , § 4o , DO CPC .
[...]
3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794 , de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101 , de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o , § 2o , dos referidos atos legislativos.
[...]
TST RECURSO DE REVISTA RR 15477420125010431 (TST)
Data de publicação: 24/04/2015
Ementa:
RECURSO
DE
REVISTA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. PAGAMENTO MENSAL. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.
INTEGRAÇÃO EM OUTRAS PARCELAS.
O art. 3.o , § 2.o , da Lei n.o 10.101 /2000, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
12.832 /2013, veda o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil.
Infere-se da regulamentação promovida pela Lei n.o 10.101 /2000, ao art. 7.o , XI , da
Constituição Federal , que se buscou evitar que a PLR passasse a ser paga como
complemento ao salário mensal e acabasse substituindo parte da remuneração,
conforme expressamente proibido no caput do referido art. 3.o Tem-se, assim, que
referida regra objetivou, também, dificultar a transformação de salário em PLR com o
fito de diminuir artificialmente os encargos decorrentes da relação de emprego.
Ademais, a eventualidade do pagamento da PLR, conforme expressamente previsto na
lei, permite diferenciá-la de parcelas salariais, afastando a possibilidade de sua
incorporação, uma vez que a natureza salarial de uma parcela pressupõe
periodicidade, uniformidade e habitualidade no seu pagamento. Desse modo,
considerando que a lei repele o pagamento mensal da referida parcela, ainda que o
nosso ordenamento jurídico disponha que o pactuado em acordo faz lei entre as partes,
por injunção do art. 7.o , XXVI , da Constituição Federal , não há como reconhecer
acordos e convenções coletivas que contrariem a legislação em vigor. No caso dos
autos, as partes acordantes desviaram-se dos objetivos e da finalidade da lei, ao
autorizar o pagamento mensal da participação nos resultados, devendo ser
reputadoinválido o ajuste coletivo, que não pode subsistir aos termos da legislação em
vigor, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da natureza salarial da
parcela mensalmente paga e sua integração na base de cálculos de outras verbas
salariais, conforme decidido no Regional de origem. Recurso de Revista...
Ou seja, embora não tenha influência direta no lançamento, já que mantido sob outros
fundamentos de descumprimento de PLR (lei 10.101/2000), entendo que a PGFN possui
interesse recursal em ver afastada a tese acatada em sua maioria pelo colegiado a quo
de que em descumprido o §2o do art. 3o da lei 10.101/2000, sob o fundamento de que
apenas haveria incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela excedente.
(Grifos do original)
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720237/2015-52

Desse modo, tendo em conta que os valores pagos a título de PLR não
obedeceram os requisitos previstos em lei, necessários à não incidência das
contribuições sociais objeto do lançamento, não há como acolher as razões
recursais.
Com efeito, DOU provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2201
DF CARF MF
Original